Tribunal: TJDFT
Processo: 0732733-34.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. NEXO ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE LABORATIVA. INEXISTENTE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio doença acidentário é devido quando houver nexo de causalidade entre a patologia apresentada e o acidente de trabalho sofrido. Sua percepção é devida desde o momento do acidente até a constatação de que a incapacidade cessou.
2. A concessão de benefício previdenciário em razão de incapacidade laborativa temporário ou permanente exige comprovação da incapacidade e do nexo de causalidade entre esta e a atividade exercida.
2.1. Considerando que a perícia judicial concluiu pela inexistência de incapacidade para o trabalho desenvolvido e pela inexistência do nexo de causalidade, não há que se falar em concessão do auxílio-doença acidentário.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.